Tribunal: TJDFT
Processo: 0730528-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0730528-58.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DA CRUZ SILVA DE SOUSA, ESDRAS BARBOSA GOMES RECORRIDO: SEBASTIAO ALVES DA SILVA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. Os recorrentes interpuseram o recurso em 24 de fevereiro de 2025 (ID 69525883), apresentando a guia de custas ID 69525891 e seu respectivo comprovante de pagamento. Não apresentaram, todavia, a guia de preparo nem o respectivo comprovante de recolhimento (preparo). Ademais, não foi emitido pelo sistema PagCustas o comprovante referente ao recolhimento do preparo pelos recorrentes, fato que inviabiliza a efetiva verificação do pagamento. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno as partes recorrentes a pagarem custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA